Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO). SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RESERVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Sobradinho, que julgou procedente em parte o pedido da autora, para determinar que os descontos efetuados na conta do autor relativos aos contratos de mútuo bancário limitem-se ao percentual de 30% (trinta por cento), incidentes sobre os seus rendimentos líquidos recebidos que possuam natureza alimentar. Em sede recursal, o recorrente defende a licitude da cláusula que permite o desconto diretamente na conta corrente do devedor, bem como a impossibilidade de limitação do desconto, uma vez que não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Em princípio, não padece de ilegalidade a cláusula contratual que permite o desconto em conta corrente de valores devidos pelo correntista em razão de Contrato de Mútuo Bancário. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, atento à recorrente problemática do superendividamento e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, externou o entendimento segundo o qual os descontos devem observar o limite de 30% dos vencimentos do devedor.
4. Tal limite prevalece ainda que não se trate de contrato de empréstimo consignado, porquanto visa à proteção do mínimo existencial do devedor. Neste sentido, cito os seguintes precedentes do Col. STJ: (REsp 1.584.501/SP, Caso: Banco Santander Brasil S/A versus Aparecida Rodrigues Pereira de Carvalho, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, unânime, DJe de 13/10/2016) e; (AgInt no REsp 1.565.533/PR, Caso: Sidinéia Bezerra do Nascimento versus Itaú Unibanco S/A, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
5. Com efeito, a retenção integral, nitidamente afeta a sobrevivência digna do devedor, ofendendo a preservação do seu mínimo existencial, malferindo o princípio da dignidade humana sem proveito da quitação do débito em face do seu alto valor. Neste esteio, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o mencionado princípio constitucional, o que atrai a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos créditos de natureza alimentar recebidos pelo autor.
6. Cito precedente da Turma, com alto poder persuasivo em razão de envolver o banco recorrente: (Acórdão no 1.034.143, Proc.: 0700452-38.2016.8.07.0001, Caso: BRB Banco de Brasilia S/A e Outros versus Bruno da Silva Anselmo; Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), e também precedentes das demais Turmas Recursais: (Acórdão no 1.018.307, Proc.: 0703498-87.2016.8.07.0016, Caso: BRB Banco de Brasília S/A versus Zeneide Azevedo Marques; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 31/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.077.984, Proc.: 0724996-11.2017.8.07.0016, Caso: Banco do Brasil S/A versus Rodrigo Sadeck Soares Rodrigues; Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.